Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001361-57.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ELIEL DOS SANTOS COSTA (RECORRENTE), MANOEL FERREIRA DOS REIS NETO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DESPRONÚNCIA –
1) MATERIALIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVA
- IMPERTINÊNCIA – LAUDO INDIRETO E OUTRAS PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRIME –
2) DESCLASSIFICAÇÃO - LESÃO CORPORAL
- DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – COMPETÊNCIA PARA AFERIÇÃO DO DOLO - CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO
. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1. Se a elaboração do Laudo pericial se deu com base na prova indireta, que também é idônea, não há que se cogitar de falta de prova da materialidade do delito, que pelo conteúdo dos autos está demonstrada a teor do disposto no art. 158 do CPP.

2. A desclassificação do delito de Tentativa de homicídio para o de Lesão corporal, em fase de prelibação exige prova inequívoca de que o Acusado tivesse lesionado a vítima sem a intenção de matá-la. Outrossim, rejeita-se a tese de Desistência voluntária, quando presentes indícios de que não houve interrupção espontânea da execução do delito, mas sim, ação de terceiro contra a vontade do Agente de consumar o crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo por
Eliel dos Santos Costa
, contra a decisão anexada sob Id n. 32216459/60,
em que foi
pronunciado
como incurso na sanção do art. 121,
caput
, c/c art. 14. II do CP, e se o submeteu a julgamento pelo Tribunal Popular.

Nas razões recursais anexadas sob Id n.
32216472/73
, a Defesa pugnou
a
despronúncia
alegando falta de prova da materialidade;
subsidiariamente
, postulou a
desclassificação
para
Lesão corporal
de natureza leve, por entender caracterizada a desistência voluntária.

Em contrarrazões, o
parquet
rebateu os argumentos expendidos e requereu que se
mantivesse a decisão
recorrida (Id n.
32216475
).

Em sede de
Juízo de Retratação
foi
mantida
a decisão de pronúncia (Id n.
32216492
).

O parecer da d.
PGJ
é pelo
desprovimento
ao recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (ID
34011957
):

Sumário: Acusado pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Inconformismo defensivo – Pretendida a despronúncia por ausência de materialidade e, subsidiariamente, pela desclassificação da imputação de homicídio qualificado, na forma tentada, para a de lesão corporal, por entender caracterizada a desistência voluntária – Alegações
improcedentes
–
Prescindibilidade do laudo
– Elementos incontestes atestando a ocorrência do crime de lesão - O magistrado não está adstrito ao laudo pericial – Despronúncia - Fase de mero juízo de probabilidade – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2020

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020